Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aline Mariana Leite, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, movida em desfavor de Jonas Alberto Sonza, onde o magistrado a quo deferiu parcialmente a liminar pretendida e, determinou ao agravado, o pagamento de alimentos provisórios à autora, no importe de 1 (um) salário mínimo vigente que, hoje importa em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, a título de alimentos de subsistência e, 1 (um) salário mínimo vigente, a título de alimentos compensatórios, até a efetivação da partilha.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o valor da pensão fixado é irrisório, diante da ampla documentação apresentada, a qual demonstra a extensão aproximada do patrimônio do casal, a renda obtida pelo agravado com as empresas que integram o patrimônio familiar, os gastos familiares indicativos de um alto padrão de vida que era gozado pela família, estilo de vida este que a agravante não mais usufrui, tendo em vista que saiu de casa por não aguentar mais a violência psicológica que sofria.
Pede a reforma da decisão, para o fim de majorar os alimentos provisórios (pensão alimentícia) para o montante de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, equivalente a R$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais) e majorar o valor fixado a título de prestação compensatória, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, bem como, para arbitrar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de participação nas rendas oriundas dos bens comuns.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, não conheço do agravo no que tange ao pedido de arbitramento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de participação nas rendas oriundas dos bens comuns do casal.
Isso porque, tal questão não foi decidida pelo magistrado a quo em seu decisum agravado e, qualquer manifestação neste tribunal sobre tema, causaria supressão de instância.
Passo, pois, à análise das demais matérias arguidas.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do pedido de majoração dos alimentos fixados.
Vejamos.
É cediço que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, decididos em cognição sumária, sendo esta a hipótese dos autos, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.
Eis o ensinamento de Madaleno Rolf, in verbis:
“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”. (in Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)
Desse modo, verifica-se que se trata a hipótese de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça, atualmente e no período próximo, o binômio necessidade/possibilidade.
Para tanto, é imprescindível que haja maior dilação probatória, momento em que o magistrado poderá analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.
A propósito:
“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017) (destaquei)
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.C.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator